Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. AUSENCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CONSULTA AO SISTEMA CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte.

2. O Conselho Nacional de Justiça – CNJ celebrou convênio de cooperação técnica com o Banco Central do Brasil – BACEN para, entre outras medidas, promover investigações financeiras por autoridades competentes sobre existência de contas, bens, direitos e valores de clientes de instituições financeiras, em nome próprio, de representantes legais ou de procuradores.

3. O não pagamento voluntário da dívida, acrescido do esgotamento, por ora, dos meios de busca de bens da parte executada, autorizam a consulta ao sistema CCS, com a finalidade de investigar financeiramente a parte executada, de modo a viabilizar a continuidade do processo executivo, se eventualmente forem encontrados bens passíveis de constrição ainda não identificados por meio das demais diligências empreendidas naqueles autos originários.

4. Recurso conhecido e provido.